Tribunal: TJSP
Processo: 2152072-06.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE MAUÁ CONTRA ATO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 E INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE MAUÁ CONTRA ATO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE PARCELAMENTO DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 E INDEFERIU PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA GERADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, QUE TERIA CAUSADO QUEDA NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS – FATO, TODAVIA, QUE NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO NO REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REPARCELAMENTO E PARCELAMENTO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL E COM ORIENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAIS No 0003505-28.2020.2.00.0000 – DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO – LEGITIMIDADE – ORDEM DENEGADA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR.